Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724140-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROXIMIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Descabida a absolvição se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, no centro de Taguatinga, próximo a instituições de ensino, vendeu a um usuário duas porções da substância vulgarmente conhecida como cocaína, proscritas no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em Juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo o compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizadas a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação do apelante a atividades criminosas. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, é de ordem objetiva, dispensando a demonstração de que o comércio de entorpecentes nas proximidades de instituição de ensino tivesse por objetivo atingir os estudantes frequentadores do local. Fixada pena privativa de liberdade superior a 8 anos, e dada a reincidência e a negativação de circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da sanção corporal é superior a 4 anos de reclusão e restarem caracterizados os antecedentes penais do agente. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 202 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Defende que os testemunhos policiais não alcançam o cerne da acusação. Argumentam que indício não é prova, mas apenas interpretações do fato. Aduz ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar qualquer dispositivo legal violado, o recorrente assevera que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Aduz que o único motivo que impulsionou o ingresso na residência foi o fato de dois usuários terem afirmado a compra de drogas. Afirma que não consta dos autos comprovação efetiva do consentimento válido do recorrente ou de algum morador do local, para o ingresso dos policiais em sua residência e a realização de buscas no loca. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 64241404). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 202 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Com relação ao recurso extraordinário, este não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1484571 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-07-2024 PUBLIC 24-07-2024). Outrossim, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1467687 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, não seria possível admitir o recurso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz de dispositivos constitucionais, tampouco analisou eventual violação de domicílio. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 64241404). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015